Tribunal: TJMT
Processo: 0042330-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042330-81.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON ANDRE BRAGA - CPF: 828.277.611-49 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 797.355.681-87 (APELANTE), DANIEL ALVES PORTILHO - CPF: 810.921.721-49 (APELANTE), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (APELANTE), LUCIANO BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 788.380.531-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DANIEL ALVES PORTILHO - CPF: 810.921.721-49 (RECORRIDO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (RECORRIDO), JEFFERSON ANDRE BRAGA - CPF: 828.277.611-49 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LUCIANO BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 788.380.531-20 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 797.355.681-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARREIRA MILITAR – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO À

BOLSA PESQUISA -

ARTIGO 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 208/2010 –
TEMPUS REGIS ACTUM
– PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010 reconhece o direito dos militares a verba indenizatória do bolsa pesquisa, quando matriculado em curso para progressão na carreira, inclusive com a indicação da

fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010.

Logo, se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança, proposta por
Jeferson André Braga e Outros
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
que, ao julgar procedentes os pedidos, declarou o direito dos Autores ao recebimento de bolsa pesquisa, nos moldes do inciso I, do art. 45, da Lei Complementar no 408/2011, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, acrescidos de seus consectários legais, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença (id. 160544317).

Sem recurso voluntário (id. 160544320).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 161538656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança, proposta por
Jeferson André Braga e Outros
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
que julgou procedente os pedidos da ação (id. 160544317).

Consta que a Ação de Cobrança, ajuizada por
Jeferson André Braga e Outros
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
objetiva o recebimento da Bolsa Pesquisa, por terem participado do 10o Curso de Formação de Sargentos na vigência da Lei Complementar Estadual no 408/2010, sem, contudo, auferirem a citada verba indenizatória (id. 160544312, págs. 02 e ss).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, cujo dispositivo restou assim registrado
(id. 160544317)
:

“(...)
Posto isso, julgo procedentes os pedidos para declarar o direito dos autores ao recebimento de bolsa pesquisa nos moldes do inciso I, do art. 45, da Lei Complementar 408/2011, e por isso condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, acrescidos de seus consectários legais, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Os valores da condenação, serão acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial e correção monetária incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Por fim, ressalto que o art. 85, do Código de Processo Civil, nos seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao reexame necessário, portanto, decorrido o prazo sem recurso, certifique-se e encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se

os Autores/Interessados, policiais militares, fazem
jus
, ou não, ao recebimento da bolsa pesquisa, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar no 2008/2010, por terem participado do 10o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar de Mato Grosso.

O artigo 55, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 208/2010 assim estabelece:

“Art. 45 O militar estadual matriculado em curso para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa de natureza indenizatória acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:
I – 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado
.”

No caso em apreço, o conjunto probatório revela que os Autores participaram e concluíram o 10o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar deste Estado durante a vigência da citada norma legal, que foi revogada apenas em 23/10/2013, com a edição da Lei

Complementar no 509/2013.
(ids. 160544312 e ids. 55060800, fls. 40/300 e 55060802, fls. 1-19 - autos de origem).

Dentro desse contexto fático-jurídico, os Autores fazem
jus
ao recebimento do percentual de acréscimo aos subsídios referente
à verba indenizatória da bolsa pesquisa, previsto na LC no 208/2010, já que comprovaram a participação em curso da carreira castrense realizado neste Estado, repita-se, no período de vigência da citada norma legal.

Como bem assinalado na sentença recorrida:

“(...)
É dizer que se está diante da regra de direito internacional privado
do tempus regit actum
(o tempo rege o ato), no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram e, portanto, na espécie deve ser inteiramente aplicado o art. 48, inciso I, da Lei Complementar 408/2011.

Desse modo é necessário destacar que as normas jurídicas tem valência própria, viger significa ter força para disciplinar, para reger, cumprindo a norma seus objetivos finais. A regra revogada não terá vigência para fatos futuros conservando, porém a vigência para os casos acontecidos anteriormente à revogação.

Não bastasse, os autores ainda estão protegidos pelo direito adquirido, na formatação da teoria de Gabba, segundo a qual "
é adquirido todo direito que seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma lei nova sobre o mesmo
."

Dissecando a lição de Gabba, considera-se adquirido o direito que: a) seja consequência de um fato jurídico; b) tenha entrado para o patrimônio do sujeito (GABBA. Teoria della retroatività delle leggi). Enfim, a inclusão do elemento patrimônio exclui, da definição de direito adquirido, as meras possibilidades ou faculdades abstratas, consoante o mesmo autor.

Do quanto se expos deflui que a norma jurídica se diz vigente quando está apta para qualificar fatos e determinar o surgimento de efeitos de direito dentro dos limites que a ordem positiva estabelece no que concerne ao espaço e no que consulta ao tempo.”

Caso semelhante já foi julgado por este Poder Judiciário, guardadas as devidas proporções:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO À BOLSA PESQUISA. ANTIGA REDAÇÃO DA LC N.o 408/2010. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação de cobrança em que o Recorrente postula pelo recebimento da verba indenizatória denominada “bolsa pesquisa”, em razão da participação em curso de aperfeiçoamento de Sargento (CAS) consoante dispunha a antiga redação do art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n.o 408/2010.

2. Com efeito, a Lei era bastante clara ao reconhecer o direito ao auxílio em questão aos militares, bastando que estivesse matriculado em curso para progressão na carreira. Não havia nenhuma menção a respeito da necessidade de regulamentação, tal como ocorre nas normas de eficácia limitada. Ademais, ao contrário do afirmado na sentença, a mesma lei que instituiu o benefício previu a origem da fonte, consoante art. 61 da Lei Complementar no 408/2010. Assim, a Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores.

3. Considerando que a bolsa pesquisa era um benefício previsto em lei (art. 45, I, da LC 408/2010), bem ainda que não há por parte da Administração Pública qualquer insurgência quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na IN n.o 002/2012/GAB/SESP, resta configurado o direito subjetivo do Recorrente à percepção dos valores indenizatórios.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000564-49.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020) (Destaquei)

Sendo assim, a sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença sobre o crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023